Tribunal: STF
Processo: RE 976313
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.